Tribunal: STF
Processo: AI 520158
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário: revisão (ADCT/88, art. 58):
não aplicação aos benefícios concedidos após a promulgação da
Constituição: Súmula 687-STF.
2. Benefício previdenciário de
prestação continuada: cabe ao legislador ordinário definir os
critérios para a preservação do valor real do benefício (CF, art.
201, § 4º).